Tribunal: STF
Processo: Rcl 78245
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro Odontológico Sorria Rio de Nova Iguaçu Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100349-54.2023.5.01.0227, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de parceria civil com a beneficiária. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício, ao argumento que restariam ausentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da CLT.



    Afirma que foi celebrado contrato de parceria, sendo ônus da reclamante comprovar a existência de vínculo empregatício.



    A sentença de piso assim decidiu:



    [...]



    Analiso.



    A configuração do vínculo de emprego exige, conforme os artigos 2º e 3º da CLT, que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços.



    Ao apresentar fato extintivo do direito da autora, a ré atraiu para si o ônus probatório, na forma dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II do CPC, cabendo a esta comprovar que a prestação de serviços aconteceu sem que estivessem preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT.



    No caso dos autos, a prestação de serviços é incontroversa. A ré alega, entretanto, a existência de contrato de parceira.



    Em que pese o esforço argumentativo da ré, as provas dos autos deixam evidente a existência do vínculo empregatício.



    No caso presente, há prova da presença de relevantes aspectos apontados como indicadores da existência da relação de emprego envolvendo o profissional protético, quais sejam: controle sobre os horários das consultas; subordinação à gerência da clínica; impossibilidade de fixação de preços diferentes daqueles estipulados pela clínica; utilização de instrumental do tomador dos serviços, como os equipamentos da profissão e as instalações físicas.



    Conforme prevê o contrato de parceria firmado entre as partes de ID 32c9e56, os atendimentos devem ser feitos nos horários preestabelecidos pela reclamada, sendo vedado à autora "utilizar a Estrutura e/ou Serviços Odontológicos para outra finalidade, ou alterar as Atividades Odontológicas ou sua Especialidade durante a vigência" do contrato.



    Ressalte-se que a testemunha conduzida aos autos pela reclamada declarou que "recebia percentuais" em cima do mapa diário da clínica", de acordo com os atendimentos" e "que os clientes eram da clínica, e não da depoente.



    Assim sendo, constata-se que a reclamada exercia o controle administrativo e inclusive financeiro sobre a atividade da autora, intervindo na determinação de sua remuneração e realizando diretamente o pagamento pelos serviços prestados pela reclamante aos seus pacientes.



    Além disso, ficou incontroverso que a clínica fornecia à reclamante consultório equipado e serviços complementares como secretária, água e luz. Todos esses elementos evidenciam a característica da alteridade na figura do empregador, conforme disposto no artigo 2º da CLT, indicando que a reclamante, ao contrário de um trabalhador autônomo, não exercia a atividade por sua própria conta e risco.



    Resta, portanto, evidenciada a presença de subordinação no trabalho realizado pela autora, indicando que o suposto "contrato de parceria" foi utilizado para disfarçar a relação jurídica de emprego existente entre as partes.



    Nesse contexto, entendo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao entender pela procedência do pedido, uma vez que restou comprovado o vínculo empregatício.



    Nego provimento.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente